Tribunal: TJES
Processo: 0003847-03.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-05-05

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0003847-03.2023.8.08.0035
Juízo de origem: 7ª Vara Criminal de Vila Velha
Recorrentes: Vitório Augusto de Oliveira Ferreira e Ruan Victo Favorette Lírio
Recorrido: Ministério Público do Estado do Espírito Santo
Relator: Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

Ementa

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Vitório Augusto de Oliveira Ferreira e Ruan Victo Favorette Lírio contra sentença que os condenou às penas de 5 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 550 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) verificar se há provas suficientes para embasar a condenação dos apelantes pelo crime de tráfico de drogas;
(ii) avaliar a validade dos depoimentos dos policiais responsáveis pela abordagem como meio de prova idôneo.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade do delito restou cabalmente comprovada pelo auto de apreensão, auto de constatação provisória e laudo pericial das substâncias entorpecentes.
4. A autoria delitiva foi demonstrada pelos depoimentos dos policiais que realizaram a abordagem, os quais relataram que os acusados tentaram se afastar e dispensar os entorpecentes ao perceberem a presença da viatura.
5. A jurisprudência deste Tribunal reconhece a relevância dos depoimentos policiais quando coerentes com os demais elementos probatórios dos autos, não havendo motivo para desconsiderá-los.
6. Ausente qualquer dúvida razoável quanto à autoria e à materialidade do delito, impõe-se a manutenção da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento
:
"1. O depoimento de policiais, quando harmônico e corroborado por outros elementos de prova, constitui meio idôneo para embasar a condenação pelo crime de tráfico de drogas.
2. A apreensão de substâncias entorpecentes em circunstâncias que indiquem sua destinação ao tráfico, aliada ao comportamento dos acusados no momento da abordagem, autoriza a condenação nos termos do art. 33, caput, da Lei 11.343/06."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: Lei 11.343/06, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Criminal nº 0000334-50.2021.8.08.0050, Rel. Des. Raimundo Siqueira Ribeiro, Câmaras Criminais Reunidas, j. 01/12/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, em
negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003847-03.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VITORIO AUGUSTO DE OLIVEIRA FERREIRA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0003847-03.2023.8.08.0035
Juízo de origem: 7ª Vara Criminal de Vila Velha
Recorrentes: Vitório Augusto de Oliveira Ferreira e Ruan Victo Favorette Lírio
Recorrido: Ministério Público do Estado do Espírito Santo
Relator: Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

Ementa

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Vitório Augusto de Oliveira Ferreira e Ruan Victo Favorette Lírio contra sentença que os condenou às penas de 5 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 550 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) verificar se há provas suficientes para embasar a condenação dos apelantes pelo crime de tráfico de drogas;
(ii) avaliar a validade dos depoimentos dos policiais responsáveis pela abordagem como meio de prova idôneo.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade do delito restou cabalmente comprovada pelo auto de apreensão, auto de constatação provisória e laudo pericial das substâncias entorpecentes.
4. A autoria delitiva foi demonstrada pelos depoimentos dos policiais que realizaram a abordagem, os quais relataram que os acusados tentaram se afastar e dispensar os entorpecentes ao perceberem a presença da viatura.
5. A jurisprudência deste Tribunal reconhece a relevância dos depoimentos policiais quando coerentes com os demais elementos probatórios dos autos, não havendo motivo para desconsiderá-los.
6. Ausente qualquer dúvida razoável quanto à autoria e à materialidade do delito, impõe-se a manutenção da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento
:
"1. O depoimento de policiais, quando harmônico e corroborado por outros elementos de prova, constitui meio idôneo para embasar a condenação pelo crime de tráfico de drogas.
2. A apreensão de substâncias entorpecentes em circunstâncias que indiquem sua destinação ao tráfico, aliada ao comportamento dos acusados no momento da abordagem, autoriza a condenação nos termos do art. 33, caput, da Lei 11.343/06."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: Lei 11.343/06, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Criminal nº 0000334-50.2021.8.08.0050, Rel. Des. Raimundo Siqueira Ribeiro, Câmaras Criminais Reunidas, j. 01/12/2022.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0003847-03.2023.8.08.0035

APTE:
VITÓRIO AUGUSTO DE OLIVEIRA E Ruan Victo Favorette

APDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR
:
DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme consta no Relatório, t
rata-se de apelação criminal interposta por Vitório Augusto de Oliveira Ferreira e Ruan Victo Favorette Lírio em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Criminal de Vila Velha, Comarca da Capital, que, ao apreciar a ação penal em questão, julgou procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na exordial, condenando-os às penas de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, a serem cumpridos inicialmente em regime semiaberto, além do pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, por infração ao art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

A decisão recorrida fundamentou-se na existência de elementos probatórios idôneos que demonstraram, além de débito penal suficiente para a condenação, a materialidade e autoria do delito de tráfico de entorpecentes.

Em suas razões recursais, os apelantes postulam a absolvição, sustentando que não restou devidamente comprovada, por meio de provas idôneas, a ocorrência do crime pelo qual foram condenados. Argumentam a existência de dúvidas quanto à autoria e a fragilidade dos elementos probatórios coligidos aos autos.

Em sede de contrarrazões, a Promotora de Justiça pugna pelo desprovimento dos recursos, destacando que os argumentos expendidos pelos apelantes não encontram suporte probatório e que a sentença recorrida se encontra devidamente fundamentada, devendo ser mantida em sua integralidade, entendimento este corroborado pela manifestação da Procuradoria contida no evento de número 11708759.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, passo a análise do mérito do recurso interposto pela Defensoria Pública em favor de ambos os acusados.

MÉRITO

Segundo o inquérito policial anexo, que serve de base à presente denúncia, no dia 23 de maio de 2023, por volta das 19h30min,na Rua Oswaldo De Andrade, Boa Vista 1, Vila Velha/ES, os denunciados, acima qualificados, traziam consigo, drogas ilícitas, para a atividade de traficância. Conforme BU de fls. 44/49, Auto de Apreensão de fI. 15, Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas de fl. 16.

Diante as informações recebidas os policiais que realizaram a diligência, se deslocaram para o atendimento a ocorrência, onde foi possível visualizar indivíduos com as características informadas na denúncia anônima.

Ao se aproximarem, o indivíduo posteriormente identificado como Ruan Victo Favorette Lirio, ora denunciado, logo se afastou do outro que estava próximo a ele, o denunciado Ruan Victo Favorette Lirio.

Revelam os autos que, foram encontrados aos pés do denunciado Ruan Victo Favorette Lirio, a quantidade de 25 (vinte e cinco) pedras da substância entorpecente conhecida como crack. Emergem dos autos que, ao realizarem busca pelas proximidades, foi encontrado no interior de um muro, aproximadamente 10 (dez) metros de distância dos denunciados,12 (doze) buchas da substância entorpecente conhecida como maconha.

AUTORIA

A materialidade do delito se encontra cabalmente comprovada nos autos, por meio dos seguintes documentos: Auto de apreensão
e
Auto de constatação de substância entorpecente
e
Laudo de exame químico, f
l
s.

18 e 171/172.

A respeito da autoria delitiva,
única matéria debatida em sede de razões apresentadas pela Defesa conforme peça de fls. 203/205,

restou indene de dúvida pelas declarações
d
as testemunhas ouvidas em juízo
e na esfera policial
,
demonstr
ando
o liame subjetivo do
s
recorrente
s
com as substâncias apreendidas, restando demonstrada a subsunção de sua conduta ao delito descrito no artigo 33 da Lei 11.343/06,
já que a apreensão se deu
após estes tentarem dispensar diversas sacolas contendo
substâncias entorpecentes, estando estas devidamente preparadas para comercialização.

S
obre o depoimento dos policiais que flagraram a ação do recorrente é uníssono o entendimento quanto a sua relevância, principalmente quando coerente com as demais provas nos autos. Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES - RELEVÂNCIA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Os depoimentos das testemunhas, corroborados com as demais provas coligidas nos autos, comprovam, de forma inconteste, a prática dos crimes de tráfico de drogas. 2. O depoimento dos policiais militares, especialmente no crime de tráfico de drogas, quando corroborados com os demais elementos probatórios, possuem elevada relevância, tendo em vista que muitas vezes são os únicos presentes na cena do crime - Precedente deste Tribunal de Justiça. 3. Recurso conhecido e não provido.
Data: 01/Dec/2022 Órgão julgador: Câmaras Criminais Reunidas Número: 0000334-50.2021.8.08.0050 Magistrado: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO Classe: APELAÇÃO CRIMINAL

D
ou destaque ao tipo normativo misto descrito no artigo 33 da Lei 11.343/06 que dita:

Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Embora os recorrentes afirmem que não possuíam vinculo com as substâncias apreendidas, destaco que:

[...] que ao virarem a esquina a visualizou Vitorio na calçada e Ruan no meio da rua, um próximo ao S outro;_que ao visualizarem a viatura os acusados se afastaram e uma pequena sacola caiu próxima a eles;que não foi possível verificar q] dos acusados dispensou a sacola;que foi dada voz de abordagL;_que ao lado do pé de Vitório foi verificado uma pquena sacola com pedras de crack e uma quantia em dinheiro;_que com Ruan foi apreendido dinheiro;_ que cerca de dez metros próximos do local foi localizada uma sacola com drqq as ; havia dinheiro dentro do maço de cigarro de Vitorio. [...]

Neste sentido, demonstrada a subsunção da ação dos acusados com o tipo descrito no art. 33 da Lei 11.343/06, não acolho a tese de inexistência de prova da autoria, devendo ser mantida irretocável a sentença condenatória

Por todo o exposto,
CONHEÇO do Apelo e
NEGO-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

03

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)